Tribunal: TJES
Processo: 0008130-69.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008130-69.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAYO SILVA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008130-69.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAYO SILVA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...]na manhã de 15 de novembro de 2023, por volta das 09h:22min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do bairro Ulisses Guimarães, neste município, quando ao passarem pela Rua Oiti, mais precisamente no cruzamento com a Rua Walter Geovanni Dutra, na altura da Praça Pública, local conhecido como sendo de intenso tráfico de entorpecentes, avistaram 03 (três) indivíduos em comportamento suspeito, já que manuseavam drogas e dinheiro entre si, bem como efetuaram a entrega de entorpecentes a uma transeunte com características de ser usuária de drogas.

Em razão das condutas suspeitas dos indivíduos, os Policiais Militares imediatamente os abordaram e os identificaram como Kayo Silva Conceição, de vinte e um anos de idade, e os adolescentes Luckas Gabriel Vieira de Jesus e Wesley Felipe Conceição Ferreira.

Durante a abordagem foi realizada busca pessoal nos três indivíduos, sendo encontrado em poder de Kayo Silva Conceição,
09 (nove) “pinos de cocaína”, 17 (dezessete) “buchas de maconha”, 03 (três) “tabletes de maconha”, 16 (dezesseis) “pedras de crack”, além de R$60,00 (sessenta reais) em espécie.
Em poder do adolescente Luckas Gabriel Vieira Jesus, foram encontrados R$ 90,00 (noventa reais) em espécie e 01 (um) celular da marca Motorola, de cor azul e em poder do também adolescente Wesley Felipe Conceição Ferreira a quantia de R$68,00 (sessenta e oito reais) em espécie.

Desse modo, verifica-se pelas circunstâncias, que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciado Kayo Silva Conceição e aos adolescentes Wesley Felipe e Lukas, e eram destinadas a mercancia.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 25 (verso), e do auto de constatação de fls. 28 (verso).

Assim agindo, infringiu o denunciado a norma contida no artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, devendo ser citado para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final ser o presente pedido julgado procedente.[...](sic).

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca absolvição por ausência de provas, ou a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas
pelo Boletim de Ocorrência de fls. 10/15, auto de apreensão de fls. 52 e laudo de exame químico de fls. 139.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

relatou que durante patrulhamento na região, ao chegar no cruzamento da rua Oiti, haviam quatro indivíduos aglomerados, momento em
que visualizou o acusado dispensando uma sacola com drogas e passando dinheiro para os demais elementos;
que a guarnição estava a uma distancia de três metros dos indivíduos;
que o depoente viu o acusado atrás de uma lixeira tentando descartar mais substâncias entorpecentes; que ao realizarem a abordagem em três indivíduos e procederem as buscas pessoais, a guarnição do depoente encontrou uma porção de cocaína, crack, maconha e uma quantia em dinheiro;

que com o acusado foi encontrado uma quantidade de drogas, um pouco das drogas que ele havia dispensando e um pouco de dinheiro;
que com os adolescentes encontraram somente dinheiro; que confirma o depoimento prestado em sede policial; que o depoente confirma que visualizou o acusado em situação de traficância, logo pela manhã; que o depoente confirma que viu o acusado dispensando as drogas no chão; que o depoente confirma que foram encontradas drogas com o acusado, contudo, não se recorda a quantidade. (depoimento do Polical Militar Bruno Henrique de M. Leite Barcelos, em juízo - conforme extraido de sentença).

que durante patrulhamento de rotina, ao chegar no cruzamento da avenida Oiti, sem que o acusado percebesse a presença da viatura policial, a guarnição do depoente visualizou três indivíduos entregando drogas e trocando dinheiro entre si; que ao perceberem a presença da guarnição, os indivíduos tentaram se desfazer das drogas e do dinheiro; que o depoente visualizou o acusado tentando esconder as drogas debaixo de uma lixeira; que ao realizar a abordagem e busca pessoal, foram encontradas as drogas e dinheiro;
que também foram encontradas substancias entorpecentes no chão, próximo do acusado; que os três indivíduos estavam comercializando entorpecentes, tendo, inclusive, uma pessoa em situação de rua se aproximado e comprado drogas com os mesmos;
que o depoente viu o acusado, junto com os demais, trocando dinheiro e drogas entre si; que os fatos ocorreram no período da manhã, com bastante luminosidade, possibilitando a visualização por parte do depoente; que a guarnição estava a uma proximidade de uns vinte metros quando os indivíduos perceberam sua presença; que o depoente não conhecia o acusado. (depoimento do Policial Militar Maike da Silva Dantas, em juízo - conforme extraído de sentença).

que estava no local porque é usuário de drogas; relatou ainda: que tem o costume de fazer uso de maconha no período da manhã, antes de iniciar o trabalho; q
ue confirma que estava com os adolescentes Lucas e Wesley; que nega que tenha sido encontrado drogas em sua posse; que o interrogando não viu os adolescentes serem revistados; questionado o motivo pelo qual fora acusado do crime em questão, disse que é porque estava com os menores em um local de intenso tráfico de drogas;
disse, ainda , que haviam quatro menores consigo, tendo um deles dispensado a droga e empreendido fuga ao avistar a viatura policial; questionado se viu a polícia apreendendo as substâncias entorpecentes, disse que viu a droga no chão; que foram apreendidas cocaína, crack e maconha; que as drogas foram apreendidas muito próximas do interrogando. (interrogatório do acusado, em juízo - conforme extraído de sentença).

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado, pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, que o acusado incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo motivos para absolvê-lo, ou desclassificar sua conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em continuidade, requer a defesa a redução da pena-base.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, diante da natureza e quantidade da droga apreendida, nos termos do que preconiza o art. 42 da Lei 11.343/2006, tudo de modo devidamente fundamentado.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade, ou não, de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Ausentes atenuantes e agravantes.

A defesa requer, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, na fração de 2/3.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que o acusado ostenta condenação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Soma-se a isso o fato de que Kayo foi detido em local de intenso tráfico de drogas - fato este confirmado pelo acusado, quando de seu interrogatório -, na posse de variados tipos de entorpecentes, o que evidencia que o mesmo faz do crime seu meio de vida.

Dessa maneira, deixo de reconhecer a minorante pleiteada, por inequívoca dedicação às atividades criminosas por parte do denunciado.

Ademais, foi adequadamente reconhecida a causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/2006, ante o inequívoco envolvimento dos adolescentes Luckas Gabriel e Wesley, tendo a pena sido adequadamente exasperada em 1/6 e, definitivamente fixada em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Diante do
quantum
de pena aplicado, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.